Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-24.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000905-24.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000905-24.2024.8.11.0047.

APELANTE:
MARIA MARIM DA SILVA.

APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica, diante da alegação de inexistência do vínculo contratual por parte da autora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando os autos estão devidamente instruídos com provas suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. A documentação acostada pelo banco, contendo cópia do contrato assinado, documentos pessoais da parte e comprovante de transferência via TED, é suficiente para comprovar a contratação.

5. A perícia grafotécnica pleiteada revela-se desnecessária e meramente protelatória, ante a robustez do conjunto probatório.

6. Ausente qualquer mácula processual que justifique a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra devidamente instruído com provas documentais suficientes. 2. A juntada de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária constitui prova idônea da contratação de empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.510/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01.12.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000905-24.2024.8.11.0047.

APELANTE:
MARIA MARIM DA SILVA.

APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MARIM DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000905-24.2024.8.11.0047
, movida em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada do contrato de empréstimo (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), mediante desconto em folha de pagamento.

E, ante a improcedência da ação, o Requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

A Requerente, em suas razões recursais (id. 296163897), sustenta que não fora julgado o contrato original questionado, restando evidenciado a ausência de negócio jurídico.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo para julgar procedente o pedido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 296163899.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, aduzindo, em síntese, que o Requerido estaria realizando descontos mensais de seu benefício previdenciário decorrente de empréstimos consignados não contratados.

Diante desse contexto fático e considerando os descontos que vinham sendo efetuados em seu provento mensal, o Requerente ajuizou a presente ação pugnando pelo reconhecimento da não contratação do empréstimo debatido nos autos, bem como pela condenação do Requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 296163883) comprovando a legalidade da contratação de empréstimo consignado mediante a juntada aos autos de cópia dos contratos “
Cédulas de Crédito Bancários” devidamente assinados
e acompanhados de cópia dos documentos pessoais do Requerente, além de comprovante de Recibo de Transferência via TED (ids. 296163887 e seguintes) para a conta bancária do Requerente, comprovando a disponibilização do crédito.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, uma vez que restou comprovada a contratação do serviço de empréstimo debatido nos autos.

O Requerente, não se conformando com o julgamento proferido pelo Juízo singular, interpôs o presente recurso sustentando, a nulidade da r. sentença em razão do cerceamento de defesa promovido pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas, que, no presente caso, seria a realização de perícia grafotécnica na cópia do contrato fornecido pelo Requerido.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De proêmio, cumpre ressaltar que as razões recursais têm como único fundamento a nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, não havendo outro argumento recursal.

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide.

Contudo, é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

Além do contrato de empréstimo o Requerido também forneceu o comprovante de Recibo de Transferência via TED para a conta bancária do Requerente, comprovando a disponibilização do crédito e validação do contrato de empréstimo.

Logo, não resta dúvida de que a contratação foi comprovada, mesmo porque o Apelante não se insurgiu contra o mencionado Recibo de Transferência via TED (id. 296163890) fornecido pelo Requerido.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte autora, mantendo a r. sentença de improcedência proferia pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) para 11% (onze) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025